Tribunal: TJBA
Processo: 8001320-12.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001320-12.2024.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BENIGNO ALVES NETTO Advogado(s): JOSE WASHINGTON MESSIAS SANTOS APELADO: MARLENE XAVIER DE SOUZA e outros Advogado(s):JOSE ULISSES RABELO SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA SAISINE E POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. APELANTE APOSENTADO. RENDA EQUIVALENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de terreno urbano em Adustina/BA. Os autores, ora apelados, alegam ter recebido a posse do imóvel por herança de seus pais e que o réu praticou esbulho ao cercar a área integralmente após o falecimento do genitor em 2018. O réu sustenta deter a propriedade e a posse da área há mais de 50 anos, baseando-se em escritura pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a realização de perícia técnica; e (iii) saber se restaram comprovados os requisitos para a reintegração de posse, especificamente a posse anterior dos autores e o esbulho praticado pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comprovante de rendimentos previdenciários demonstra hipossuficiência financeira, justificando a concessão da justiça gratuita (CPC, art. 98). 4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificação de provas, permanece silente, ocorrendo a preclusão do direito à produção probatória adicional. 5. A proteção possessória independe da alegação de domínio (CC, art. 1.210, § 2º). A posse anterior dos autores restou demonstrada pelo princípio da saisine, que transmite a posse aos herdeiros imediatamente após a abertura da sucessão (CC, arts. 1.206 e 1.784). 6. A utilização da área objeto da lide pelo réu, para depósito de lenha, com a permissão dos genitores dos apelados, configura mera detenção ou tolerância, ato que não induz posse (CC, art. 1.208). 7. O esbulho foi comprovado por prova testemunhal e depoimento pessoal do réu, que admitiu a remoção da cerca instalada pelos autores e a ocupação da área excedente ao seu título de propriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Recurso provido parcialmente. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.206, 1.208, 1.210, § 2º, e 1.784; CPC, arts. 98, 370 e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1547788/RS; TJ-MG, Apelação Cível nº 5007972-61.2023.8.13.0625, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 13.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001320-12.2024.8.05.0189, em que figuram como apelante BENIGNO ALVES NETTO e como apelados MARLENE XAVIER DE SOUZA e outro. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, apenas para conceder ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, mantendo integralmente os demais termos da sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA